Tribunal: TJPA
Processo: 0804042-13.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6107 - Auxílio-Acidente (Art. 86)
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804042-13.2020.8.14.0028

APELANTE: VALDIRENE PEREIRA OLIVEIRA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Processo n°
0804042-13.2020.8.14.0028

Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Público

Recurso: Apelação Cível

Apelante:
VALDIRENE PEREIRA OLIVEIRA

Advogado: LUCILA TAIS SOUTO DE CASTRO RIBEIRO

Apelado:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

Procurador Federal: JOÃO BOSCO MAIA SAMPAIO

Procurador de Justiça: JORGE DE MENDONÇA ROCHA

Relatora:
DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A CAPACIDADE LABORATIVA DO APELANTE.
SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
Inteligência do art. 86, da Lei n° 8.213/91;

II –
In casu
, o laudo da perícia oficial realizada concluiu que o apelante não apresenta impotência funcional ou incapacidade para o trabalho, encontrando-se, por conseguinte, apto a exercer a sua atividade laboral habitual;

III – Recurso de apelação conhecido e julgado improvido.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso, porém negar-lhe provimento, nos termos do voto d
a Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início no dia 12 de agosto de 2024.

Belém, 12 de agosto de 2024.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
VALDIRENE PEREIRA OLIVEIRA,
manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que, nos autos da Ação de Restabelecimento de Benefício Previdenciário ajuizada pela ora apelante em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS,
julgou improcedente a referida ação.

Em resumo, na exordial (
Num. 15822812
), o patrono da apelante relatou que a recorrente, devido às enfermidades na sua coluna vertebral e membros que decorreriam das atividades laborais desenvolvidas, obteve administrativamente auxílio-doença em 12/1/2018, o qual foi interrompido em 9/3/2020, razão pela qual ajuizou a presente ação, pugnando pelo restabelecimento do auxílio-doença por acidente de trabalho ou conversão em aposentadoria por invalidez.

Aduziu ainda que a apelante possui uma série de limitações e sequelas que a impossibilitavam de executar várias tarefas, comprometendo sua capacidade laboral habitual.

Sustentou, em resumo, que a apelante fazia jus ao reestabelecimento do benefício de auxílio-doença previdenciário.

Determinada judicialmente a perícia médica, foi realizada em 27/8/2021 e o respectivo laudo (Id. 15822838), acostado aos autos, atestou que a apelante é portadora de transtornos de discos lombares e de outros discos intervertebrais com radiculopatia (M51.1) e do menisco (M23.2), Condromalácia da rótula (M22.4), Condromalácia (M94.2) e tendinite no ombro (M75.1), de causa degenerativa, mas não apresenta redução nem ausência de capacidade para o desempenho das atividades laborais e habituais.

O INSS não apresentou contestação, apesar de intimado (Id. 15822843).

Após a instrução processual, o Juízo Monocrático proferiu sentença supramencionada, julgando improcedente a ação ajuizada pelo apelante (
Id. 15822866)
.

Nas razões recursais (Id.
15822876
), o patrono do apelante aduziu, em síntese, que existem elementos de provas nos autos que demonstram a incapacidade laborativa da recorrente, motivo pelo qual, a sentença proferida pela autoridade de primeiro grau deve ser modificada.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada, sendo concedido o benefício do auxílio-doença em favor da apelante.

O apelado não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme demonstra certidão constante nos autos (
Id. 15822879).

Após a regular distribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de Id.
15932311
, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Jorge de Mendonça Rocha, exarou parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso (
Id. 17037439)
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não d
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que, nos autos da Ação de Reestabelecimento de Auxílio-Doença Previdenciário ajuizada pelo ora apelante em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, julgou improcedente a referida ação.

Inicialmente, ressalto que o benefício do auxílio-doença previdenciário, cabível aos empregados que contribuem para o regime geral de previdência do INSS, está previsto no art. 59, da Lei nº 8.213/91, que preceitua o seguinte,
in verbis
:

“Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.”

Conforme se pode observar, a mencionada Lei estabelece os ditames quanto ao direito de concessão do benefício de auxílio-doença, cuja finalidade é ser um dos instrumentos de proteção da Previdência Social aos seus segurados, acometidos por doenças incapacitantes, garantindo meios de subsistência.

A incapacidade é o principal requisito para este benefício. É ela que delimita a legislação para ser aplicada aos demais requisitos e, por isso, é chamada de fato gerador do benefício. Sobre a incapacidade,
é importante saber que não se exige que o segurado esteja incapaz para toda e qualquer atividade
, mas que o segurado esteja impossibilitado de realizar seu trabalho atual ou atividade habitual.

Esta incapacidade deve ser de mais de quinze dias e não pode ser preexistente, isto é, não pode já existir antes mesmo das contribuições ao INSS.

Nesse sentido, observa-se que o benefício do auxílio-doença não é devido ao segurado que está plenamente incapaz para exercer qualquer atividade laborativa, mas àquele que apresenta incapacidade que o impede de retornar à função laboral exercida.

No caso dos autos, o apelante sustentou que devido uma lesão de natureza laboral permaneceu inapta para o trabalho, possuindo uma série de limitações e sequelas que o impossibilitam de executar várias tarefas, comprometendo sua capacidade laboral habitual.

Por se tratar de benefício previdenciário, a prova pericial é imprescindível para apurar as reais condições de saúde de um postulante do benefício do auxílio-doença, objetivando auferir se a segurada efetivamente encontrava-se impossibilitado de exercer sua atividade laboral habitual.

Pois bem, conforme a conclusão do laudo médico-pericial do exame realizado na apelante (Id.
15822838)
, a recorrente não apresenta moléstia que o incapacite para o exercício da atividade laboral habitual. Senão vejamos.

A conclusão do referido laudo é taxativa ao ressaltar o seguinte,
in verbis:

“(...)

d) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho/do trabalho exercido? ( ) Sim (x) Não

e) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o exercício do último trabalho ou atividade habitual? ( ) Sim (x) Não

f) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do(a) periciado(a) é de natureza? Sem incapacidade

(...)

O Sr. Perito é especialista na área da doença ou lesão referida? Sim

(...)

Como se constitui o gesto profissional na atividade desempenhada pelo Autor? Ligar e desligar a esteira

Quais são os esforços despendidos pelo Autor no exercício da sua atividade profissional? Sem esforço físico

A doença incapacita o Autor para o trabalho habitual, transcrito no quesito anterior? Não

(...)

Qual o comprometimento sofrido pelo Autor em sua rotina e hábitos de trabalho? Sem comprometimento

Se for necessário manter-se afastado, é possível estimar o tempo máximo de afastamento? Caso não possa realizar as suas atividades habituais, tem condições de realizar outros trabalhos, levando-se em consideração a capacidade física e habilidades próprias? Quais? Sem necessidade de afastamento

O retorno ao trabalho (através de reabilitação ou não), caracteriza limitação com sequelas? Quais? Não

(...)

A doença do Autor pode ser controlada com tratamento? Esse tratamento é garantido pelo SUS? Esse controle permitiria o retorno ao trabalho? Si e já está controlada

(...)

h) Face à sequela, ou doença, o(a) periciado(a) está: a) com sua capacidade laborativa reduzida, porém, não impedido de exercer a mesma atividade; b) impedido de exercer a mesma atividade, mas não para outra; c) inválido para o exercício de qualquer atividade d) Apto para o trabalho (X)”

Por conseguinte, como bem ressaltou a autoridade monocrática na sentença recorrida, após a leitura do supramencionado laudo, não restou demonstrada a incapacidade laborativa da apelante para as suas atividades habituais, motivo pelo qual, é forçoso reconhecer que inexiste o direito do recorrente ao benefício previdenciário pleiteado.

Em reforço desse entendimento transcrevo os seguintes arestos do egrégio TRF 3:

“EMENTA PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. LAUDO PERICIAL QUE NÃO IDENTIFICA INCAPACIDADE LABORAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INFIRMEM A CONCLUSÃO PERICIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Síntese da sentença. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício previdenciário por incapacidade, sob o fundamento de que a prova pericial não apontou incapacidade laborativa. 2. Requisitos para a concessão de benefícios previdenciários por incapacidade. Nos termos dos arts. 42 e 59 da Lei n. 8.213/91, o auxílio por incapacidade temporária (auxílio-doença) e a aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez) serão devidos mediante preenchimento os seguintes requisitos: a) incapacidade para o trabalho, em grau variável conforme a espécie de benefício postulado; b) período de carência, se exigido; e c) qualidade de segurado quando do surgimento da incapacidade laboral. 3. Distinção entre doença e incapacidade. Fundamental à análise desses benefícios é a distinção entre doença e incapacidade laboral. Doença significa uma perturbação à saúde, uma alteração física ou psíquica que atinge a pessoa. Já a incapacidade laboral está ligada às limitações funcionais, frente às habilidades exigidas para o desempenho de atividades para as quais essa pessoa esteja qualificada. Quando as doenças limitam ou impedem o desempenho dessas atividades, caracteriza-se a incapacidade. Caso contrário, há uma doença que - paralelamente aos cuidados e tratamentos que se façam necessários - permite que o indivíduo exerça sua função habitual ou se habilite para outras funções. Em suma: a existência de uma doença não resulta, necessariamente, na incapacidade para o trabalho. 4. Prova pericial. A prova pericial produzida neste feito não demonstrou incapacidade laborativa, quer no momento atual, quer em período pretérito não contemplado pelo INSS. Embora constatado quadro de dor lombar baixa, a prova pericial foi contundente no sentido de que a doença não impede o desempenho da atividade habitual da parte autora, tampouco reduz sua capacidade para tanto. Com efeito, consta do laudo que: “De acordo com os dados obtidos o periciado apresenta quadro de dor lombar baixa (M545), que no momento o afeta significativamente, lhe ocasionando comorbidades, contudo, incapacidade não comprovada em exame físico ou documental. Deverá continuar a acompanhar e tratar a patologia. Considerando-se: a idade do periciando, sua qualificação profissional, as doenças diagnosticadas, as limitações inerentes às mesmas e as exigências da atividade exercida, não foi caracterizada situação de incapacidade para exercer atividade profissional formal remunerada com finalidade da manutenção do seu sustento. Não caracterizado comprometimento para realizar as atividades de vida diária, tem vida independente, não necessita de supervisão ou assistência de terceiros para o desempenho de tais atividades, como alimentação, higiene, locomoção, despir-se, vestir-se, comunicação interpessoal, entre outras. [...] Do acima exposto e discutido, com base nos elementos e fatos expostos e analisados, conclui-se: Não foi caracterizada situação de incapacidade laborativa para exercer trabalho formal remunerado com finalidade da manutenção do sustento”. 5. Razões para o acolhimento das conclusões periciais. As queixas da parte autora foram devidamente analisadas no laudo, que é claro e bem fundamentado quanto à ausência de incapacidade para o trabalho. Divergências entre o laudo pericial e os atestados apresentados pela parte autora não elidem o resultado da prova pericial neste caso concreto. Os exames e diagnósticos oriundos de outros serviços de saúde, não obstante sua importância como elemento de convicção, não desempenham a mesma função que o laudo judicial - elaborado por profissional equidistante das partes. Além disso, não apresentam razões técnicas que levem à rejeição das conclusões periciais, na forma do art. 479 do CPC. De outro giro, não há elementos que permitam afastar os resultados da perícia e, por via de consequência, da sentença que os acolheu como razão de decidir. 6. Dispositivo. Ante o exposto, nego provimento ao recurso da parte autora. 7. Honorários. Sem condenação em honorários por ausência de contrarrazões. 8. É o voto. (TRF-3 - RECURSO INOMINADO CÍVEL: 5002813-07.2022.4.03.6342, Relator: GABRIELA AZEVEDO CAMPOS SALES, Data de Julgamento: 18/12/2023, 13ª Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 30/12/2023)”

É importante ressaltar que o princípio da livre apreciação da prova, previsto no art. 479, do NCPC, preceitua que “
O juiz apreciará a prova pericial de acordo com disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito
”.

Entretanto, a rejeição do parecer do Perito Judicial pressupõe a existência de outros elementos de convicção nos autos, hábeis para solucionar questão de natureza técnica, que depende de conhecimento especial e não pode ser suprida pela experiência pessoal do julgador.

Na ausência desses elementos, como ocorre no caso em análise, não assiste ao julgador recusar as conclusões apresentadas no laudo.
Nesse diapasão, consoante se depreende do laudo pericial anteriormente mencionado, o estado físico do apelante remete ao retorno de sua capacidade laborativa, motivo pelo qual, não se verifica a necessidade de reestabelecimento do auxílio-doença.

Ante as razões acima alinhadas,
não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com a jurisprudência existente.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém, 12 de agosto de 2024.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 21/08/2024